Tribunal: TJDFT
Processo: 0720892-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720892-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A AGRAVADO: RAFAEL SOUSA MENESES D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o constante da decisão de ID no 38816728, págs. 01/03, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Editora e Distribuidora Educacional, incorporadora da União Norte do Paraná de Ensino Ltda – UNOPAR, pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de obrigação de fazer c/c danos morais e antecipação de tutela, determinou às rés a expedição e entrega ao autor de seu histórico escolar e certificado de conclusão de ensino médio, no prazo de dez (10) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A agravante afirma que não disponibiliza ensino médio, apenas curso superior de graduação e pós-graduação. Aduz que a documentação colacionada aos autos foi produzida de forma unilateral. Sustenta não ser possível cumprir a determinação judicial, pois não detém poderes, sequer a documentação do demandante, a fim de expedir o diploma em discussão. Acrescenta que possui CNPJ, CNAE e endereço distintos da ré Instituto Midori de Educação Continuada Ltda, com a qual o autor contratou os serviços de ensino fundamental. Pondera que o Instituto Progresso Supletivo – IPÓS emitiu a declaração de conclusão de ensino médio à distância juntada aos autos, devendo, assim, constar no polo passivo da presente demanda. Conclui não possuir qualquer vínculo com o autor, não lhe tendo prestado o serviço educacional em tela. Alega o excesso do valor da multa arbitrada, em inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Invoca os arts. 207, da CR, 21, incisos I e II, e 24, inciso VII, e 53, da 9.394/96. Pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a obrigação em questão. Alternativamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, afastando-se os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. E, ao final, pugna pelo seu provimento”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo pretendidos. Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, a teor da certidão de ID no 41442957, pág. 01. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos de origem, julgando procedente o pedido, com base no art. 487, inciso I, do CPC, na data de 15.10.22. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 20223 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator